Tribunal: TJSP
Processo: 2304394-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Decisão hostilizada que concedeu a tutela de urgência, determinando que a requerida se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança em face da autora. Partes que firmaram contrato de credenciamento. Autora que participa diretamente nos arranjos de pagamento gerenciados pela ré, integrando a cadeia de serviços. Cláusula contratual que prevê a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação declaratória. Decisão hostilizada que concedeu a tutela de urgência, determinando que a requerida se abstenha de efetuar qualquer tipo de cobrança em face da autora. Partes que firmaram contrato de credenciamento. Autora que participa diretamente nos arranjos de pagamento gerenciados pela ré, integrando a cadeia de serviços. Cláusula contratual que prevê a possibilidade de a agravante aplicar penalidade no caso de alto índice de "chargeback" e transações fraudulentas. Autora que, ademais, foi notificada diversas vezes acerca da multa e do programa de monitoramento operado pela recorrente. Valor da multa, no entanto, que é elevado, mostrando-se mais prudente que a autora deposite em juízo até que a lide seja solucionada. Decisão reformada. Recurso parcialmente provido.